Tribunal: TJMT
Processo: 0029007-06.2015.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029007-06.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CÉDULA DE IDENTIDADE - CPF: 034.259.181-92 (APELADO), WANESSA SILVA DE JESUS - CPF: 022.524.691-02 (APELADO), CLEISSON BENITES DA SILVA (VÍTIMA), DAIANA BRAZ FRANCISCO DE JESUS - CPF: 048.516.991-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WANESSA SILVA DE JESUS - CPF: 022.524.691-02 (APELANTE), CLEBER SANTOS SOUZA (APELADO), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO § 1º DO ART. 342 DO CP – INOCORRÊNCIA – ACUSADA QUE AGIU COM O FIM DE OBTER PROVA DESTINADA A PRODUZIR EFEITO EM PROCESSO PENAL – INCIDÊNCIA DA CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE DO § 2º DO ART. 342 DO CP – INADEQUAÇÃO – APELO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO CORRÉU PELO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO – INDUZIMENTO DAS CORRÉS – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE FORMA SATISFATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não é possível a aplicação da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do CP, se ausentes provas contundentes que demonstrem a ocorrência da coação moral irresistível.

Inexistindo dúvidas de que o delito de falso testemunho foi praticado para obter prova destinada a produzir efeitos em processo criminal, é imperativa a incidência da majorante prevista no § 1º do art. 342 do CP.

Incabível a aplicação da causa extintiva de punibilidade do art. 342, § 2º, do CP, se não houve retratação do agente antes da prolação da sentença nos autos do processo em que ocorreu o falso testemunho.

Ausente o juízo de certeza necessário quanto à participação do réu no crime de falso testemunho, imperiosa a sua absolvição, pois no sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Wanessa Silva de Jesus
e
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0029007-06.2015.8.11.0042– Código 423321, que absolveu Cleber Santos Souza e condenou Daiana Braz Francisco de Jesus e Wanessa Silva de Jesus pela prática do crime de falso testemunho majorado (art. 342, § 1º, CP).

Inconformada, a defesa da acusada Wanessa Silva de Jesus interpôs recurso de apelação, requerendo a sua absolvição em decorrência da coação moral irresistível, nos termos do art. 22 do Código Penal. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 342, do Código Penal; ou o reconhecimento da causa extintiva de punibilidade prevista no § 2º, do mesmo artigo (Id. 71694458 e Id. 71694460).

O Ministério Público também interpôs apelação, requerendo a condenação de Cleber Santos Souza pela prática do delito capitulado no art. 342, § 1º, c/c o art. 62, I, do Código Penal, por duas vezes, haja vista a possibilidade de concurso de pessoas no delito de falso testemunho (Id. 71694472 e Id. 71694473).

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa rebateram os argumentos trazidos pela parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos recursos (Id. 71694467, Id. 71694468 e Id. 71694476).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

dos recursos (Id. 77321494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a acusação, nos dias 19 de agosto de 2014 e 4 de maio de 2015, no Fórum da Comarca de Cuiabá/MT, as acusadas
Wanessa Silva de Jesus
e
Daiana Braz Francisco de Jesus
, agindo sob a orientação do acusado
Cleber Santos Souza, vulgo “Natalzinho”
, fizeram afirmação falsa como testemunha no processo criminal n. 5063-09.2014.811.0042, que tramitava perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Esclarece que em
22/12/2013, por volta das 20h
, o réu
CLEBER SANTOS SOUZA
, na companhia do menor
João Vitor Alves de Oliveira, vulgo “Totó”
, agindo com intenção homicida, por motivação torpe e, ainda, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante disparos de arma de fogo, matou
Cleisson Benites da Silva
. O homicídio ocorreu na Rua 31, Bairro São João Del Rey, nesta Capital e
foi presenciado por Vagner Ferreira da Silva, vizinho da vítima.

Ocorre que inquiridas em juízo,
em 19/08/2014
, durante a Audiência de Instrução e Julgamento e
em 04/05/2015
, perante o Tribunal do Júri, com o fito de “fabricarem” álibi para
CLEBER SANTOS SOUZA
, em versões inverídicas e cheias de contradições, sustentaram que na hora e dia do homicídio estavam na companhia do mesmo. (...)
(Id. 71693973 – pp. 3-12).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados pela prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342,
caput
).

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para absolver
Cleber Santos Souza
e condenar
Wanessa Silva de Jesus
e Daiana Braz Francisco de Jesus
como incursas nas penas do
art. 342, § 1°, do Código Penal, motivo pelo qual lhes foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos e 4 meses de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direito, e o pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa da acusada Wanessa Silva de Jesus interpôs o presente recurso, alegando que o delito foi cometido sob coação moral irresistível, exercida por Cleber Santos Souza, pois sofreu ameaças contra si e seu filho, o que torna imperativa a sua absolvição, com fulcro no art. 22 do Código Penal.

Subsidiariamente, requereu a exclusão da causa especial de aumento de pena prevista no § 1º, do art. 342 do Código Penal, já que não tinha a intenção de produzir efeito em processo penal; ou, o reconhecimento da causa extintiva de punibilidade prevista no § 2º do mesmo artigo, porquanto se retratou antes da prolação da sentença.

O Ministério Público, por sua vez, reafirma a possibilidade de concurso de pessoas no delito de falso testemunho, pois, apesar de ser considerado um crime de mão própria, é possível a participação mediante induzindo ou instigação. Logo, comprovado que o acusado Cleber Santos Souza prestou contribuição moral para a ocorrência do fato típico, imperativa a sua condenação.

Da detida análise dos autos, verifico que, no interrogatório judicial,
a acusada
Wanessa Silva de Jesus
confirmou que fez declaração falsa em juízo, justificando que agiu impelida por medo do acusado Cleber, pois morava sozinha com seu filho no mesmo bairro e ele é uma pessoa perigosa. Ressaltou que recebeu uma ligação do corréu de dentro do presídio, oportunidade em que pediu para que mentisse em juízo, conforme se dessume do trecho a seguir reproduzido:

“
(...)
a denúncia é verdadeira
;
porque eu fiquei com medo; no dia da festa, antes, quando ele foi pra audiência, ele me pediu pra falar que ele não teria saído e no dia da audiência eu falei que ele não tinha saído da festa, mas ele saiu
; não (combinou alguma versão com Daiane?); não (ganhou algum tipo de paga, recompensa?),
eu fiquei com medo dele; não, ele mora no meu bairro, ele é perigoso, na época morava só eu e meu filho, aí eu (inaudível) menti
; hoje ele está preso; preso, mas ele me ligou do presídio, eu tenho medo dele mandar fazer alguma coisa contra mim; a última vez que eu tive contato com ele foi na primeira audiência, depois eu não tive mais contato com ele; não (agora não?); não (sabe se a senhora Daiana mentiu também?); não, não sei da Daiana, na festa a gente não ficou o tempo todo junto; conhecida, amizade de sair só (na época a senhora era o que dele?); no dia do fato nós estava numa festa e ele falou que ia sair, mas só que ele saiu e eu peguei e menti, mas o que ele fez depois não sei (...)
” (excerto da sentença de Id. 71694452; relatório de mídias de Id. 71694479) – negritei.

A acusada
Daiana Brás Francisco de Jesus
afirmou em seu interrogatório que não fez declaração falsa em juízo. Relatou que disse exatamente o que aconteceu no dia do homicídio, confirmando que Cleber estava na festa no momento do crime (relatório de mídias de Id. 71694479).

Por sua vez, o acusado
Cleber Santos Souza
negou a participação no ilícito, declarando que conhecia Wanessa Silva de Jesus e Daiana Brás Francisco de Jesus e que de maneira alguma as induziu a mentir em juízo, ao contrário, ressaltou que ambas falaram a verdade, senão veja-se:

“
(...) eu vou manter a mesma que eu falei, que eu disse no júri; foi o mesmo que aconteceu, só isso; eu não menti, ninguém mentiu nada; não é verdadeira essa denúncia; não sei (porque chegaram a essa conclusão que elas mentiram?); não (você praticou esse homicídio mesmo?); tava, na lanchonete Catibá (você estava numa festa com elas?); não sei, meu sobrinho era muito conhecido no bairro (quem matou esse rapaz, você sabe?); sim, nada apenas amigos (Daiana e Wanessa); não pedi pra elas mentirem; nós bebíamos juntos, conhecia elas dos bares; já frequentei a residência delas (...)
” (excerto da sentença de Id. 71694452; relatório de mídias de Id. 71694479).

Inicialmente, impera consignar que a coação moral irresistível é uma causa excludente de culpabilidade que pressupõe que a vontade do agente está viciada por uma ameaça séria e factível. Assim, além de grave, o mal prometido deve ser irrefreável e insuperável.

Ademais, a simples alegação de que agiu sob coação moral irresistível não basta para o reconhecimento da excludente. O agente deve demonstrar, de forma segura e incontestável, a existência das ameaças e a impossibilidade de agir diversamente.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS - 1. PRELIMINAR – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS A AUTORIZAREM A INTELECÇÃO DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE E ABORDAGEM POLICIAL – DESCORTINAMENTO DA AÇÃO DELITIVA FUNDADA EM PROVA LÍCITA – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA NÃO APLICADA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 240 E 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERITO – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – CRIME CARACTERIZADO - 2.1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REFERIDA COAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. BUSCADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS – 4. ANSIADA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – INVIÁVEL – PENA PRIMÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - 5. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA POR FIGURAR EM PATAMAR SUPERIOR AO MÁXIMO ABSTRATO PREVISTO – POSSIBILIDADE – OS PATAMARES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA DEVEM SER RESPEITADOS NAS PRIMEIRAS DUAS FASES DE DOSIMETRIA – 6. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO – FRAÇÃO CABÍVEL PARA CADA ATENUANTE GENÉRICA DEVE FIGURAR EM 1/6 (UM SEXTO) – CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL – UM RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E OUTROS DOIS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
Para ser aceita como excludente de culpabilidade, a coação moral irresistível deve ser substancialmente comprovada por elementos concretos existentes no processo, não bastando a simples alegação de ameaça pelo Apelante.
Registra-se que, de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal, em casos como o presente, o ônus probatório é da defesa. Ocorre que a apelante não se desincumbiu de tal desiderato. (...)
” (TJMT – Apelação N.U 0003385-88.2019.8.11.0007, Terceira Câmara Criminal, Relator Juvenal Pereira da Silva, DJE 26.7.2021) – destaquei.

Na hipótese, após o exame das provas colacionadas, verifico que a acusada Wanessa afirmou que, apesar de não ter havido ameaça direta de causar mal injusto e grave por parte do corréu, Cleber ligou pedindo para que mentisse em juízo e, por medo, aceitou a proposta, especialmente porque ele é uma pessoa perigosa.

Contudo, não obstante a alegação da acusada Wanessa de que agiu impelida por coação moral irresistível, não foi colacionado aos autos qualquer indício de prova que corroborasse com a versão defensiva, como, por exemplo, extratos da suposta ligação recebida.

De acordo com o art. 156 do Código de Processo Penal, “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, ou seja, o ônus probatório era da defesa, que, entretanto, não se desincumbiu do seu desiderato.

Assim, não há falar em inexigibilidade de conduta diversa em razão de coação moral irresistível se não foi comprovada a presença dos requisitos que autorizem o seu reconhecimento, pois a mera alegação de inevitabilidade da prática do crime diante de ameaça de terceiro não basta para o seu acolhimento.

De forma subsidiária, a defesa postulou a exclusão da causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 342, do Código Penal ou, alternativamente, o reconhecimento da causa extintiva de punibilidade prevista no § 2º, do mesmo artigo.

Contudo, o crime de falso testemunho em questão foi praticado visando indubitavelmente a obtenção de prova (álibi forjado) destinada a produzir efeitos na ação penal n. 5063-09.2014.811.0042, para favorecer a defesa de Cleber Santos Souza, acusado de praticar homicídio qualificado contra Cleisson Benites da Silva, razão pela qual é indiscutível a incidência da impugnada majorante.

Igualmente, a causa extintiva de punibilidade disposta no § 2º do art. 342 do Código Penal claramente faz referência à retratação ou declaração da verdade nos autos do processo em que ocorreu o ilícito de falso testemunho, o que não aconteceu no presente caso, posto que a acusada Wanessa apenas admitiu a prática delitiva durante a fase instrutória da presente ação penal, de modo que a sentença deve ser mantida.

Por sua vez, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado Cleber nas penas do crime de falso testemunho, asseverando que, apesar de ser considerado um crime de mão própria, o que inviabiliza a existência de coautoria, é plenamente possível a participação, mediante induzimento ou instigação (CP, art. 29).

De fato, conquanto os delitos de mão própria sejam incompatíveis com a coautoria, “
é cabível a participação em suas três modalidades, quais sejam, induzimento, instigação e auxílio. É o que ocorre, a título ilustrativo, na situação em que o advogado de uma das partes instrui a testemunha a apresentar versão favorável ao interesse da parte que patrocina
” (MASSON, Cleber. ‘Direito Penal – Parte Especial’, Vol. 3, 9ª ed., Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019, p. 807).

Entretanto, na hipótese, não há provas contundentes de que o apelado Cleber instigou ou induziu as acusadas Wanessa e Daiane a fazerem afirmação falsa em juízo, posto que o único elemento probatório nesse sentido é o interrogatório da corré Wanessa, que nem sequer trouxe aos autos indicativos da existência da alegada ligação telefônica supostamente ocorrida na véspera da audiência de instrução.

Em suma, diante do arcabouço probatório descrito, não obstante existam indícios de que o acusado Cleber possa ter concorrido para a prática delitiva em questão, entendo persistir dúvida razoável acerca da sua participação, situação que conduz à manutenção da absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021